Tribunal: CARF
Processo: 16542.000784/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000784/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
RITA DE CASSIA LOCKS STAHLHOFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. RETENÇÃO PELAS FONTES PAGADORAS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras. Deve-se instruir os autos com
elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a
não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar. Afasta-se a autuação
quando o conjunto probatório produzido se presta a confirmar a ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$
892,43.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000784/2009-25
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000784/2009-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento, de fl.
6, através se exige a importância de R$ 3.426,41 a título de imposto de renda pessoa
física, acrescida de multa e juros de mora.
Em consulta ao relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 23, verifica-
se que o presente lançamento decorre da glosa de R$ 3.677,89, indevidamente
compensado a título de imposto de renda retido na fonte.
Insurgindo-se contra o lançamento, a interessada interpôs impugnação de fls.
2 a 5, alegando, em breve síntese, que para comprovar que o Imposto de Renda Retido
da Fonte foi descontado do valor recebido, segue relatório de rendimentos pagos e IRRF
emitido pela Imobiliária Giacomelli Imóveis Ltda, relativo aos aluguéis pagos pelas
empresas Districomp Sul Informática, CNPJ 05.088.179/0001-02, Cedrolat Industria de
Laticínios Ltda, CNP 81.783.359/0001-84 e Perfipar S/A manufaturados de Aço, CNPJ
95.816.963/0001-74.
À vista do exposto, roga pelo cancelamento do presente lançamento, por
inocorrência das infrações apontadas pela autoridade lançadora.
Atendendo ao disposto no art. 1.o da Instrução Normativa RFB n.o 1.061, de 4 de agosto
de 2010, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta
analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante, o que resultou na lavratura
do Termo Circunstanciado de fls. 27 e 28.
A autoridade lançadora, por sua vez, conclui que a vista dos elementos
constitutivos dos autos, não assiste razão à contribuinte. Isso porque, ele não apresentou
o documento hábil para comprovar a retenção do imposto - o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda emitido em seu nome pela fonte
pagadora, nos termos do § 2o do art. 943 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
De se ressaltar que os relatórios de rendimentos pagos e retenção de IR (fls. 10/15),
emitidos pela administradora de imóveis, não são hábeis para comprovar a
retenção/recolhimento do IR.
A contribuinte, cientificada do Termo Circunstanciado, se manifestou
alegando que não é justo que ela seja penalizada frente à suposta falta de documentos
comprobatórios, já que tais informações já se encontram em posse da RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. Além disso, não faz o menor sentido duvidar de um
documento idôneo emitido pela imobiliária responsável pelos alugueis, o qual não
poderia ser aceito somente se fosse falso, o que não é logicamente. Reiterando, por fim,
o pedido de cancelamento.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado a este órgão de julgamento.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
transcrição de trecho da decisão:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000784/2009-25

Logo, não assiste razão à defesa quando aduz que os relatórios de rendimentos
pagos e IRRF emitido pela Imobiliária Giacomelli Imóveis Ltda, em anexo,
seriam suficientes para comprovar a retenção dos valores por ela compensados na
declaração de ajuste anual, vez que a teor do que disciplina a legislação acima
transcrita o documento hábil e idôneo para tal comprovação é o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte.
Todavia, verifico que, além do relatório de rendimentos pagos e IRRF emitido
pela Imobiliária Giacomelli Imóveis Ltda, dos autos, às fls. 37 e 38, constam cópia dos
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
emitidos pelas fontes pagadoras Districomp Distribuidora de Informática S.A,
CNPJ 01.863.881/0001-37, IRRF de R$ 651,60 e Perfipar S/A manufaturados de Aço,
IRRF de R$ 1.571,34.
Ocorre que o comprovante de fl. 37, emitido pela fonte pagadora Districomp
Distribuidora de Informática S.A, CNPJ 01.863.881/0001-37, não serve para
comprovar o IRRF declarado pela contribuinte como retido pela empresa
Districomp Sul Informática, CNPJ 05.088.179/0001-02, vez que se trata de outra fonte
pagadora.
Por sua vez, o IRRF declarado como retido pela empresa Perfipar S/A
Manufaturados de Aço, no valor de R$ 759,22, comprovante de fl. 38, deve ser
restabelecido no campo correto da Declaração de Ajuste Anual apresentada em
época própria, qual seja, Imposto de Renda retido na Fonte. Isto porque, a
contribuinte, ao apresentar o comprovante antes citado satisfez as determinações
contidas no § 2o, do art. 87, do Decreto no 3.000/99, acima transcrito.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O litígio recai sobre a comprovação da sucessão contratual da locatária
Districomp Distribuidora de Informática e a comprovação de ter realizado o recolhimento de
IRRF sobre os rendimentos de locação.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000784/2009-25

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizandoo
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente
Segundo a decisão de piso, “o comprovante de fl. 37, emitido pela fonte pagadora
Districomp Distribuidora de Informática S.A, CNPJ 01.863.881/0001-37, não serve para
comprovar o IRRF declarado pela contribuinte como retido pela empresa Districomp Sul
Informática, CNPJ 05.088.179/0001-02, vez que se trata de outra fonte pagadora”.
Na fl. 57, é possível observar a alteração contratual que trata da incorporação da
Districomp Sul Informática (CNPJ 05.088.179/0001-02) pela Districomp Distribuidora de
Informática S.A, CNPJ 01.863.881/0001-37 em 01.09.2005. Nas fls. 13 e ss., é possível observar
o valor de retenção de R$ 1.784,85, sendo atribuído a cada cônjuge a participação em 50%.
Assim, é de se restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$ 892,43.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento no sentido de restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$ 892,43.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Original